Tribunal: TJDFT
Processo: 0724867-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724867-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINETH DA CONCEICAO JORTEZ AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Por meio da decisão interlocutória de ID 205531303 proferida nos autos de origem, o ilustre Magistrado a quo consignou que o decisum objeto do presente agravo de instrumento veiculou mera recomendação às partes, sendo a parte credora livre para aderir ou não à orientação, inexistindo, portanto, conteúdo decisório negativo ao seu pleito. Na sequência, determinou a expedição de ordem de transferência do depósito judicial realizado à conta bancária indicada pela parte credora no ID 197626095 (autos originários). Por fim, determinou a comunicação do ato judicial à esta Relatoria, sublinhando possível perda do objeto do presente recurso. Nesse contexto, intime-se a parte agravante para esclarecer, no prazo de 5(cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator